Tribunal: TJPA
Processo: 0001383-85.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001383-29.2001.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANTONIO DAS NEVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A OBRA ESTAVA CONCLUÍDA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBRA QUE SE ENCONTRAVA EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DEMOLITÓRIA OU PERDAS E DANOS CONFORME PEDIDO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a extinção sem resolução de mérito da ação de nunciação de obra nova proposta pelo Município de Belém.

2. Não subsiste o fundamento constante na sentença de que, quando a ação foi ajuizada a obra já havia sido concluída, e que por este motivo, não haveria interesse de agir no embargo da obra, já que ao cumprir a decisão liminar que determinou o embargo, o oficial de justiça certificou que a obra estava inacabada, pois ainda estava sem forro, com paredes externas sem reboco e portas e janelas improvisadas.

3. Ainda que houvesse a conclusão da obra, não há impedimento para o prosseguimento do feito, promovendo-se a conversão da ação em demolitória ou em perdas e danos, uma vez que há pedido expresso na petição inicial a este respeito, além de tal medida atender aos princípios da economia e celeridade processual. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e provido,
para anular a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para permitir a conversão da ação em demolitória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0001383-29.2001.8.14.0301
-PJE
)
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra ANTÔNIO DAS NEVES PEREIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada pelo Apelante

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Do exposto, Julgo extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, VI do CPC.

Sem custas em razão da lei Federal nº 10.537/2002, art. 790-A e Lei Estadual 5738/93, art. 15 (...)

Em razões recursais (
Num. 3153766 - Pág. 1/6
), o Município

Apelante insurge-se alegando que deveria ser julgado o mérito da ação, pois apesar de ter ajuizado ação de nunciação de obra nova, realizou, também, pedidos de demolição e perdas e danos. Afirma ainda, que a procedência da ação seria corroborada pelo fato de o Apelado não ter apresentado contestação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso com a anulação da sentença, para que a ação seja convertida em demolitória (Num. 4074953 - Pág. 1/3).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a extinção sem resolução de mérito da ação de nunciação de obra nova proposta pelo Município de Belém.

Acerca do tema, o art. 934 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação e da prolação da sentença, previa

Art. 934. Compete esta ação:

I - ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho Ihe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a que é destinado;

II - ao condômino, para impedir que o co-proprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum;

III - ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura.

Consta nos autos que, após o ajuizamento da ação, houve o deferimento do pedido liminar determinando o embargo da obra indicada pelo Autor; naquela ocasião, ao ser dado cumprimento à medida de embargo, o oficial de justiça certificou que a obra estava inacabada, pois ainda estava sem forro, paredes externas sem reboco e com portas e janelas improvisadas (Num. 2447838 - Pág. 5).

Não subsiste o fundamento constante na sentença de que, quando a ação foi ajuizada a obra já havia sido concluída, e que por este motivo não haveria interesse de agir no embargo da obra.

Ademais, ainda que houvesse a conclusão da obra, não há impedimento para o prosseguimento do feito, promovendo-se a conversão da ação em demolitória ou em perdas e danos, uma vez que há pedido expresso na petição inicial a este respeito, além de tal medida atender aos princípios da economia e celeridade processual.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONDIÇÃO DA OBRA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA PRETENSÃO DEMOLITÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]

3.
A Ação Demolitória possuiu a mesma natureza da Ação de Nunciação de Obra Nova, porquanto ambas estão fundadas em direito real imobiliário, de modo que não há qualquer impedimento quanto à conversão de uma em outra, especialmente quando considerada a conclusão da obra ainda no curso da ação
. Em verdade, tais ações distinguem-se apenas em razão do estado em que se encontra a obra, de modo que "a pretensão para o ajuizamento de Ação Demolitória surge a partir da conclusão de obra em desconformidade com as vedações legais. Antes disso, a ordem jurídica confere ao prejudicado a possibilidade de propor Ação de Nunciação de Obra Nova" (REsp 1.293.608/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, REPDJe 24/9/2014, DJe 11/9/2014).

4. Na hipótese vertente, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, consignou que a ação foi ajuizada quando não havia sido concluída a obra, afirmando, ainda, que o interesse do Município decorre da constatação do desvirtuamento do alvará de autorização e da ausência de alvará de construção, nos termos do art. 934, III, do CPC/73.

5. Portanto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 939.254/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. RECURSO TEMPESTIVO. OBRA CONCLUÍDA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM DEMOLITÓRIA POSSÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A admissão de qualquer recurso pressupõe o atendimento de requisitos subjetivos e objetivos, entre eles, a tempestividade. Interposto o apelo no prazo legal, o mesmo deve ser admitido. 2. A ação de nunciação de obra nova consiste na providência judicial com o fim de embargar ou impedir o prosseguimento de construção irregular. 3. A nunciação de obra nova admite a cumulação com pedido de demolição, a teor do art. 936, I, do CPC de 2015. 4. Assim, constatado o término da obra supostamente irregular, pode a ação ser convertida para demolitória. 5. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença e converter a ação de nunciação de obra nova em demolitória, rejeitada uma preliminar.

(TJ-MG - AC: 10216070451341001 Diamantina, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/06/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Processual. Direito de vizinhança.
Nunciação de obra nova. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir. Propositura da demanda após a conclusão da obra impugnada. Demanda de nunciação de obra nova que se presta ordinariamente à interrupção de construção, ainda em andamento, em imóvel vizinho. Possibilidade de todo modo de conversão em ação demolitória, caso ajuizada, por equívoco, posteriormente ao término da obra. Princípio da economia processual
. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença terminativa reformada. Carência da ação afastada. Impossibilidade de imediato julgamento nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, inexistindo causa madura. Apelação dos autores provida, para que o feito, convertido em ação demolitória, tenha regularmente prosseguimento.

(TJ-SP 00109421120128260604 SP 0010942-11.2012.8.26.0604, Relator: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 09/08/2017, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2017)

Ainda acerca do tema, o
parquet
se manifestou (Num. 4074953 - Pág. 2):

(...) não há que se falar em perda do interesse de agir, quando há possibilidade de conversão da ação de nunciação em demolitória, ou até a mesmo a conversão em perdas e danos, pois a conclusão de uma obra realizada sem o alvará correspondente, não a torna legal, ainda que pelo decurso do tempo, é necessário ao menos a sua regularização de acordo com o Código de Posturas do Município (...)

Desta forma, havendo a possibilidade de conversão da ação de nunciação de obra nova em demolitória, descabe a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma realizada pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para permitir a conversão da ação em demolitória,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021